Tribunal: TJMT
Processo: 1030075-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030075-98.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA CAROLINA FILOSO VIEIRA GUERRA - CPF: 391.565.298-99 (RECORRENTE), OSMAR DOMINGOS DA SILVA - CPF: 103.060.468-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SOARES & VILA LTDA - ME - CNPJ: 25.152.474/0001-80 (RECORRIDO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1030075-98.2020.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JESSICA CAROLINA FILOSO VIEIRA GUERRA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

SOARES & VILA LTDA – ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

04/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VISTO CONFERE EM DIPLOMA – NÃO SOLICITOU ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de indenização por Dano Moral proposta por JÉSSICA CAROLINA FILOSO VIEIRA GUERRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, de DANIEL HERRUZO ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, de ENDRIGO HERRUZO e de VILLAS BOAS EDUCACIONAL, pretendendo do Estado de Mato Grosso a obtenção de VISTO CONFERE em seu diploma de segundo grau/ensino médio e danos morais.

Com relação à alegação de litisconsórcio passivo necessário, também não há indícios de que tenha procurado as empresas, e além disso, o “visto confere” é concedido apenas pela Secretaria do Estado, e portanto, não tem poder as escolas de emitir o referido visto, não podendo ser parte do presente feito, estando correta a ilegitimidade.

O magistrado não pode suprir a chancela estatal de regularidade, de onde deve ser efetivado o pedido administrativo interno perante o Estado, o qual avaliará a regularidade ou não do curso, pedido este que não foi feito pela Reclamante, consequentemente, inexiste negativa do ente público.

Portanto, ausente o interesse na ação pela falta de procura do Estado, a qual tentou suprir o procedimento administrativo estatal com decisão judicial, o que não se permite.

A recorrida requer a manutenção da sentença, com o improvimento do recurso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MINISTÉRIO PÚBLICO.
Colhida a sua manifestação em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021